Tribunal: TJSP
Processo: 1044585-63.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Autora, sócia majoritária, que pretende compelir a JUCESP a arquivar o "Instrumento Particular de Alteração Contratual", por meio do qual houve a exclusão do sócio minoritário – Sociedade composta por apenas dois sócios – Aplicação do procedimento simplificado para exclusão de sócio previsto no parágrafo único do artigo 1.085 do Código Civil que não afasta a necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Autora, sócia majoritária, que pretende compelir a JUCESP a arquivar o "Instrumento Particular de Alteração Contratual", por meio do qual houve a exclusão do sócio minoritário – Sociedade composta por apenas dois sócios – Aplicação do procedimento simplificado para exclusão de sócio previsto no parágrafo único do artigo 1.085 do Código Civil que não afasta a necessidade de preenchimento dos demais requisitos previstos no caput – Ausência de previsão no contrato social a respeito da possibilidade de exclusão de sócio minoritário por justa causa e da comprovação da falta grave cometida pelo sócio – Impossibilidade de exclusão extrajudicial do sócio minoritário na hipótese dos autos – JUCESP que agiu no âmbito de sua competência e não praticou ato ilegal – Controle da formalidade dos atos societários - Sentença mantida – Recurso improvido.